Tribunal: TJDFT
Processo: 0005994-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0005994-15.2015.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDENIZA ALVES DA SILVA, JOAO PAULO OLIVEIRA DE MELO, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA APELADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, ALDENIZA ALVES DA SILVA, JOAO PAULO OLIVEIRA DE MELO D E S P A C H O O recurso de apelação interposto por JOÃO PAULO OLIVEIRA DE MELO e ALDIZA ALVES DA SILVA (fls. 01/24 ID 10302685) está ilegível. Concedo, portanto, aos Apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para juntarem aos autos o recurso original. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator